Tribunal: STF
Processo: STA 389
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-03
Data de publicação: 2009-12-03

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Pedido de restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal a 
   quo que possibilitaria a participação de estudantes judeus no 
   Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em data alternativa ao 
   Shabat 3. Alegação de inobservância ao direito fundamental de 
   liberdade religiosa e ao direito à educação. 4. Medida 
   acautelatória que configura grave lesão à ordem 
   jurídico-administrativa. 5. Em mero juízo de delibação, pode-se 
   afirmar que a designação de data alternativa para a realização 
   dos exames não se revela em sintonia com o principio da isonomia, 
   convolando-se em privilégio para um determinado grupo religioso 
   6. Decisão da Presidência, proferida em sede de contracautela, 
   sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de 
   acarretar à ordem pública 7. Pendência de julgamento das Ações 
   Diretas de Inconstitucionalidade nº 391 e nº 3.714, nas quais 
   este Corte poderá analisar o tema com maior profundidade. 8. 
   Agravo Regimental conhecido e não provido.